Tribunal: TJDFT
Processo: 0724897-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724897-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: NITALMA RODRIGUES DE QUEIROZ DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 16391407, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade da instituição financeira para integrar o polo passivo da demanda (ID 47897577, p. 40/44) e, posteriormente, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pela recorrida, para julgar prejudicado o apelo, por perda do objeto, em razão da decisão anterior de extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao banco, proferida no REsp 1.957.615/DF (ID 47897577, p. 70/72). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 47897578). Considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do REsp 1.884.557/DF, resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019